Tribunal: TJDFT
Processo: 0748988-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
A controvérsia recursal indica a necessidade de participação do órgão ministerial como fiscal da ordem jurídica. À Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora